Tribunal: TCU
Processo: 043.293/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 900/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.293/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Pires (XXX.267.238-XX); Marcio Quaresma Mastella (XXX.651.070-XX); Marco Aurelio Batista Silvio (XXX.889.677-XX); Marcos Guedes (XXX.299.118-XX); Marcos Paulo Kelmer (XXX.690.116-XX); Maria de Fatima Cangussu Bicalho e Victor (XXX.112.886-XX); Marina Bertotti (XXX.184.239-XX); Mariza Platero Carnauba (XXX.070.638-XX); Martinhos Carlos Borella (XXX.071.719-XX); Marvio de Figueiredo Pessanha (XXX.619.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.